Tribunal: TJPA
Processo: 0852272-09.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852272-09.2021.8.14.0301

APELANTE: IVALDO PEREIRA LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0852272-09.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM

APELANTE: IVALDO PEREIRA LIMA

ADVOGADO:
WILSON JOSE DE SOUZA – OAB/PA 11.238

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
LARISSA SENTO SE ROSSI – OAB/PA 81.830-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMPRESTIMO BANCÁRIO REALIZADO COM USO DO APLICATIVO VIA APARELHO CELULAR. OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE DIGITAÇÃO DE SENHA PESSOAL. CRÉDITO EFETUADO NA CONTA DO AUTOR. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL ELABORADO DOIS MESES APÓS O FATO. NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IVALDO PEREIRA LIMA, objetivando a reforma da sentença de id. 16387352, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS, movida em face de Banco BRADESCO S.A.

Consta de peça inicial (Id. 16387262) que a parte autora ao consultar seus extratos bancários, se deparou com um empréstimo pessoal, realizado em 07/07/2021, no valor de R$ 7.500,00, que se deu sem a sua anuência ou conhecimento, cujo valores foram transferidos em 12/07/2021, para Monique Michele Albuquerque, a qual alega desconhecer.

Em sentença de Id. 16387352, o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que o empréstimo reclamado, demanda a utilização de senha pessoal do correntista e de aparelho móvel devidamente registrado perante a instituição bancária ré.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 16387353, onde alega em apertada síntese que, a Nobre Magistrada proferiu a sentença de forma contrária à sua própria orientação na formação probatória, preferindo fazer uma fundamentação baseada em “SUPOSIÇÕES E ACHISMOS”, ignorando por completo a inversão do ônus da prova.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar totalmente procedente os pedidos contidos na inicial (declarar a inexistência do débito, além de danos morais na importância de R$ 20.000,00 e mais a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados).

Contrarrazões ofertadas no id. 16387357, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Publico de 2º Grau ofertou parecer no id. 17974280, onde se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

P
ois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, as transações foram realizadas através da utilização do APLICATIVO BRADESCO, cadastrado no telefone celular do autor, necessitando ainda que fosse digitado a sua senha pessoal e intransferível, combinado com a chave de segurança.

No caso em tela, é de se verificar que as operações de empréstimo e transferências contestadas, foram realizadas com acesso ao aplicativo do banco Reclamado, o qual somente é possível com digitação de senha pessoal, e de igual modo, para finalização das operações discutidas, faz-se necessária a digitação de senhas de acesso pessoal.

Além disso, conforme bem observado pelo Juízo a quo, o crédito de R$ 7.500,00 referente ao empréstimo reclamado, se deu diretamente na conta bancária do cliente, em 07/07/2021, tendo sido realizado apenas duas transferências, nos valores de R$ 3.500,00 e R$ 2.000,00, na data de 12/07/2021. Ou seja, ainda restou um saldo positivo de R$ 2.000,00 em favor do reclamante.

Assim, assiste razão ao Magistrado Sentenciante, quando afirma que: “(...) causa ainda estranheza os valores transferidos de forma parcelada R$ 3.500,00 e R$ 2.000,00 (operação nº. 3402348 e 933394), sendo apenas uma parte do empréstimo pessoal, desnaturando a fraude perpetrada por terceiros (...)”.

De modo que, diante da utilização de senhas pessoais para realizar as transações essa circunstância afasta o dever de indenizar, ante a ausência da prática de conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Neste sentido, é dever do consumidor o zelo e a guarda da senha pessoal intransferível, de modo que transações bancárias realizadas com a digitação da senha pessoal, há presunção de que este tenha realizado as operações contestadas ou permitido que terceiro as realizassem.

Não bastasse isso, verifico que embora o empréstimo pessoal tenha sido celebrado em 07/07/2021 e as transferências bancárias, em 12/07/2021, somente dois meses após é que foi registrado o Boletim de Ocorrência Policial, na data de 02/09/2021.

Assim, ausentes elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, por terem sido utilizadas senhas, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido autoral.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024